Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. INIMPUTABILIDADE TEMPORÁRIA PELA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Demonstrado nos autos que o acusado tentou o autoextermínio, mediante o uso de medicamentos associado à ingestão de bebida alcoólica; foi conduzido ao hospital e, antes de completar o tratamento, evadiu-se do hospital e voltou a tomar remédios controlados associados à ingestão de bebida alcoólica, o que fez com que perdesse, momentaneamente, a condição de entender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, quando se dirigiu à porta da casa de sua mãe, passando a subir nos carros e, em seguida, a deitar-se no chão, sendo preso em flagrante, por descumprir as medidas protetivas estabelecidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.